Tribunal: CARF
Processo: 13161.720124/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.Caracterizado, mediante demonstrativo de variação patrimonial, descompasso entre os dispêndios realizados e os rendimentos declarados, presume-se a existência de omissão de rendimentos, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/1988 e do art. 807 do RIR/1999. Compete ao contribuinte comprovar, de forma idônea e individualizada, a origem dos recursos utilizados para suportar as despesas apuradas. A mera alegação de que valores transitados em conta corrente pertenciam a terceiros, desacompanhada de vinculação documental precisa entre ingressos e dispêndios, não é suficiente para afastar a presunção legal.
VALORES TRANSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ATUAÇÃO COMO TESOUREIRO DE ENTIDADE. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO E COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA.A inexistência de individualização dos valores supostamente pertencentes à entidade da qual o contribuinte era tesoureiro, bem como a impossibilidade de vinculação entre depósitos e despesas institucionais, impede sua exclusão do fluxo financeiro utilizado para apuração do acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO.Figurando o cônjuge como dependente na declaração de ajuste anual, seus rendimentos devem ser informados pelo titular, não sendo possível invocá-los posteriormente, sem comprovação idônea, como origem de recursos apta a afastar a presunção de omissão.
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.O exame de informações bancárias no curso de procedimento fiscal, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, não configura nulidade do lançamento. Não há que se falar em quebra de sigilo quando a movimentação financeira é apresentada pelo próprio contribuinte no atendimento à intimação fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720124/2013-37
ACÓRDÃO
2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO JORGE VIEIRA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
FLUXO
FINANCEIRO.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracterizado,
mediante
demonstrativo
de
variação
patrimonial,
descompasso entre os dispêndios realizados e os rendimentos declarados,
presume-se a existência de omissão de rendimentos, nos termos do art. 3o,
§ 1o, da Lei no 7.713/1988 e do art. 807 do RIR/1999. Compete ao
contribuinte comprovar, de forma idônea e individualizada, a origem dos
recursos utilizados para suportar as despesas apuradas. A mera alegação
de que valores transitados em conta corrente pertenciam a terceiros,
desacompanhada de vinculação documental precisa entre ingressos e
dispêndios, não é suficiente para afastar a presunção legal.
VALORES TRANSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ATUAÇÃO COMO
TESOUREIRO DE ENTIDADE. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO E COMPROVAÇÃO
ESPECÍFICA.
A inexistência de individualização dos valores supostamente pertencentes
à entidade da qual o contribuinte era tesoureiro, bem como a
impossibilidade de vinculação entre depósitos e despesas institucionais,
impede sua exclusão do fluxo financeiro utilizado para apuração do
acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA
DECLARAÇÃO.
Figurando o cônjuge como dependente na declaração de ajuste anual, seus
rendimentos devem ser informados pelo titular, não sendo possível invocá-
los posteriormente, sem comprovação idônea, como origem de recursos
apta a afastar a presunção de omissão.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
2
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
O exame de informações bancárias no curso de procedimento fiscal, nos
termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, não configura
nulidade do lançamento. Não há que se falar em quebra de sigilo quando a
movimentação financeira é apresentada pelo próprio contribuinte no
atendimento à intimação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 02-93.165 da 9a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação.
O caso decorre de procedimento fiscal relativo ao exercício 2010 (ano-calendário
2009), que resultou na constituição de crédito tributário no montante total de R$ 43.415,17,
composto por imposto no valor de R$ 21.439,59, multa proporcional de R$ 16.079,69 e juros de
mora no valor de R$ 5.895,89.
A ação fiscal teve início com a verificação da regularidade das deduções informadas
nas declarações de ajuste dos anos-calendário 2008 e 2009. Diante de indícios de irregularidades,
o foco passou a recair sobre possível omissão de rendimentos no ano-calendário 2009.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
3
Para tanto, a fiscalização procedeu à sistematização do fluxo financeiro mensal do
contribuinte, elaborando Demonstrativo de Variação Patrimonial com a finalidade de apurar
eventual excesso de despesas em relação aos rendimentos declarados.
Com base na documentação apresentada, foi inicialmente detectada variação
patrimonial a descoberto. O contribuinte apresentou esclarecimentos e justificativas, as quais
foram analisadas e rejeitadas pela autoridade fiscal.
A fiscalização destacou que o próprio contribuinte afirmou não ser possível
distinguir, nos lançamentos de sua conta corrente, quais valores lhe pertenciam e quais seriam da
instituição em que teria atuado como tesoureiro. Entendeu-se que a apresentação de
comprovantes em que a instituição figurava como sacado não era suficiente para excluir as
despesas do demonstrativo, especialmente diante da ausência de comprovação da existência de
contabilidades distintas.
Foi igualmente rejeitada a alegação de que recursos acumulados em espécie ao
longo dos anos, mantidos em residência, teriam sido utilizados para aquisição de imóvel, uma vez
que tais valores não constavam nas declarações de ajuste de exercícios anteriores.
Também foi refutada a justificativa de que parte dos recursos empregados na
aquisição do imóvel teria origem nos rendimentos do cônjuge, dependente na declaração,
porquanto tais rendimentos não foram informados, o que caracterizaria confissão de omissão de
rendimentos. Ademais, o contribuinte não especificou o montante supostamente auferido pelo
cônjuge.
Ao final, considerando o fluxo financeiro mensal apurado, a fiscalização concluiu
pela existência de omissão de rendimentos com fundamento em Acréscimo Patrimonial a
Descoberto no valor de R$ 84.672,84 e lavrou o auto de infração.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (273/284)
acompanhada de documentos, na qual: (i) sustenta que a fiscalização não poderia ter apurado
variação patrimonial a descoberto, pois, segundo demonstrativo por ele elaborado em
contraposição ao fiscal, todos os pagamentos estariam devidamente acobertados e deveriam ser
considerados; (ii) afirma que a autoridade fiscal computou todas as despesas, inclusive cheques
emitidos para pagamento de gastos próprios e da entidade em que atuava como tesoureiro, mas
deixou de utilizar os depósitos efetuados em sua conta corrente, no total de R$ 64.109,04, cuja
origem declara estar comprovada, para fazer frente a tais dispêndios; (iii) junta o Livro Caixa da
Loja Maçônica Justiça, Liberdade e Disciplina, no qual constariam recebimentos de associados no
montante de R$ 97.348,92, a fim de demonstrar que a movimentação financeira registrada em sua
conta corrente corresponderia a recursos da referida entidade; (iv) alega que a não consideração
dos depósitos teria violado o princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da
Constituição Federal, bem como o art. 116, IX, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e
o Decreto no 1.171/1994, que aprovou o Código de Ética do Serviço Público; (v) sustenta que sua
capacidade contributiva não foi observada antes da lavratura do auto de infração, em razão de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
4
afastamento temporário do cargo público, redução salarial e ausência de gratificações e diárias;
(vi) argumenta, ainda, pela inconstitucionalidade da quebra de seu sigilo bancário mediante
simples notificação da autoridade fiscal, sem autorização judicial; e (vii) ao final, requer o
cancelamento integral da exigência fiscal.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ao julgador administrativo é vedada a apreciação da constitucionalidade ou
legalidade das normas vigentes, cuja competência é reservada ao Poder Judiciário.
AUSÊNCIA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja
vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os
funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das
informações a que tem acesso em função do cargo. Não se cogita em quebra de
sigilo bancário quando o próprio contribuinte devidamente intimado apresenta
sua movimentação financeira à autoridade fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 431/449).
Em suas razões recursais, o recorrente inicialmente sustenta a regularidade formal
do recurso e passa a relatar os fatos que ensejaram a autuação, afirmando que a fiscalização, ao
sistematizar o fluxo financeiro mensal e elaborar Demonstrativo de Variação Patrimonial, teria
concluído indevidamente pela existência de excesso de despesas frente aos rendimentos
declarados
No mérito, aduz que não houve omissão de rendimentos nem acréscimo
patrimonial a descoberto, sustentando que parte significativa da movimentação financeira em sua
conta corrente decorria de sua atuação como tesoureiro da entidade “Loja Maçônica Justiça,
Liberdade e Disciplina”. Afirma que apresentou Livro Caixa e comprovantes de pagamentos que
permitiriam discriminar as entradas e saídas vinculadas à instituição, defendendo que tais valores
não poderiam ser considerados como renda própria.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
5
Sustenta, ainda, que a aquisição de imóvel no período foi realizada com recursos
acumulados ao longo dos anos, inclusive com reservas e com valores provenientes da atividade
exercida por sua esposa, que trabalharia de forma autônoma. Argumenta que não houve dolo,
má-fé ou intenção de ocultar rendimentos, inexistindo fato gerador apto a ensejar tributação.
O recorrente dedica parte substancial de suas razões à alegação de nulidade do
procedimento fiscal em razão da obtenção de dados bancários sem autorização judicial. Invoca os
incisos X, XII e LV do art. 5o da Constituição Federal, defendendo que a Receita Federal não
poderia acessar diretamente suas movimentações bancárias por mera requisição administrativa,
sob pena de violação à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados.
Transcreve precedentes judiciais e sustenta que eventual compartilhamento ou
utilização de tais informações tornaria ilícitas as provas produzidas no procedimento fiscal.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para que seja cancelado o Auto
de Infração, com o reconhecimento da inexistência de Acréscimo Patrimonial a Descoberto e,
subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal por suposta quebra ilegal
de sigilo bancário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Passo ao exame das matérias devolvidas.
Preliminar
Da alegada nulidade por quebra de sigilo bancário
O recorrente sustenta nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de que a
Receita Federal teria acessado suas movimentações bancárias sem autorização judicial, em afronta
aos incisos X, XII e LV do art. 5o da Constituição Federal.
A preliminar não merece acolhida.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
6
No caso concreto, conforme consta dos autos, a movimentação bancária foi
apresentada pelo próprio contribuinte no curso da fiscalização, inexistindo notícia de obtenção
clandestina ou irregular de dados. Não se configura, portanto, quebra de sigilo bancário quando os
extratos são entregues pelo próprio fiscalizado em atendimento à intimação regularmente
expedida.
Ademais, eventual discussão acerca da constitucionalidade da Lei Complementar no
105/2001 não pode ser apreciada na esfera administrativa, conforme reiterada jurisprudência
deste Conselho, porquanto ao julgador administrativo não é dado afastar a aplicação de norma
vigente sob fundamento de inconstitucionalidade.
Registre-se que o STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 225, fixou a
seguinte tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em
vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
Mérito
Do acréscimo patrimonial a descoberto
O lançamento foi formalizado com fundamento em omissão de rendimentos
apurada mediante Acréscimo Patrimonial a Descoberto, no valor de R$ 84.672,84, apurado a partir
de demonstrativo de fluxo financeiro mensal.
Dispõe o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
No mesmo sentido, o art. 807 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999 estabelece que o acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e
de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
7
A sistemática do acréscimo patrimonial a descoberto consagra presunção legal
relativa, que desloca ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos utilizados para
suportar os dispêndios realizados.
No caso dos autos, a fiscalização procedeu à análise mensal das origens e aplicações
de recursos, considerando saldos iniciais, rendimentos, demais ingressos comprovados e
dispêndios efetivamente realizados, concluindo pela existência de descompasso entre despesas e
rendimentos declarados, o que está evidenciado no “Demonstrativo de Variação Patrimonial” de
fls. 255/267.
Dos valores supostamente pertencentes à entidade da qual o recorrente era
tesoureiro
O recorrente sustenta que parcela relevante da movimentação financeira em sua
conta corrente corresponderia a valores da Loja Maçônica Justiça, Liberdade e Disciplina, da qual
atuava como tesoureiro, razão pela qual tais montantes não poderiam ser considerados como
recursos próprios.
Todavia, conforme destacado na decisão recorrida, o próprio contribuinte afirmou
não ser possível discriminar, dentre os lançamentos efetuados em sua conta corrente, quais
valores seriam de sua titularidade e quais corresponderiam à entidade. Observe-se o que o
contribuinte afirma na fl. 229:
1 - Os valores que passaram pela minha conta corrente e fazem parte da receita e
despesa da instituição em que exerci a função de tesoureiro, mas se misturaram
com a minha movimentação pessoal, de forma que não tem como apresentar
prestação de conta em separado, devido aos pagamentos ocorrerem por débito
em conta e principalmente por saques em c/c para efetuar os pagamentos.
2 – Houve inúmeros depósitos em c/c, em cheques e dinheiro, bem como saques
e pagamentos, cujas receitas e despesas referem-se a instituição Loja Maçônica
Justiça, liberdade e disciplina no 23, portadora de CNPJ no 03.686.067/0001-66,
isenta da inscrição estadual por ser uma entidade sem fins lucrativos, de cunho
filantrópico, que no ano de 2.009 exerci a função de tesoureiro e a mesma não
possuía conta em estabelecimento bancário para movimentar a contribuição de
seus membros, conforme declaração apresentada pela mesma, em anexo.
3 - Com a finalidade de apresentar elementos que comprovem estas
movimentações, procurei o Banco do Brasil, agência 393-1, através da gerente de
contas Sra Lívia (3422-4111), solicitando cópia dos depósitos efetuados em minha
c/c, especificamente os depósitos efetuados em cheques, acreditando que estaria
relacionado os valores e nomes dos emitentes, para confrontar com os membros
da instituição, como forma de comprovar a origem dos depósitos, porém a
mesma informou que o banco não fica com cópia dos cheques cuja origem não
pertença àquele estabelecimento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
8
O Livro Caixa juntado aos autos, embora demonstre movimentação financeira da
Loja, não permite vincular, de forma individualizada, cada depósito ou débito bancário à
correspondente despesa institucional. Não há identificação precisa dos valores ingressados na
conta do recorrente, tampouco correlação objetiva entre tais ingressos e os pagamentos
realizados.
Em hipóteses como a presente, a exclusão de dispêndios do fluxo financeiro
pressupõe a demonstração clara e documental de que os recursos utilizados não integravam o
patrimônio do contribuinte. A mera alegação de que valores pertenciam à entidade,
desacompanhada de comprovação individualizada e rastreável, é insuficiente para afastar a
presunção legal.
Assim, não se desincumbiu o recorrente do ônus probatório que lhe competia.
Da aquisição do imóvel e dos supostos recursos acumulados
Alega o recorrente que a aquisição de imóvel teria sido realizada com recursos
acumulados ao longo dos anos, inclusive mantidos em espécie em sua residência.
Entretanto, não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar a
existência de tais reservas financeiras, tampouco há registro nas declarações de bens de exercícios
anteriores que evidencie disponibilidade compatível.
A simples afirmação de que valores foram acumulados em espécie,
desacompanhada de qualquer lastro documental, não é suficiente para infirmar a conclusão
alcançada no demonstrativo de variação patrimonial.
Dos rendimentos do cônjuge
Sustenta, ainda, que parte dos recursos utilizados teria origem em rendimentos
auferidos por sua esposa.
Ocorre que, figurando o cônjuge como dependente na declaração de ajuste anual,
seus rendimentos deveriam ter sido informados, ainda que, isoladamente, pudessem ser
considerados de pequeno valor.
Além disso, o recorrente não especificou o montante supostamente auferido pelo
cônjuge, nem apresentou documentação apta a comprovar a efetiva existência e disponibilidade
desses recursos no período em análise.
Também neste ponto não se verifica prova suficiente a afastar a presunção de
omissão de rendimentos.
Conclusão
À vista do conjunto probatório, verifica-se que o recorrente não logrou comprovar a
origem dos recursos necessários para suportar os dispêndios apurados no fluxo financeiro mensal,
permanecendo hígida a presunção de omissão de rendimentos decorrente de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.563 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720124/2013-37
9
Por essas razões, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 461
DF CARF MF
Original